Tribunal: TJBA
Processo: 0518567-82.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518567-82.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: KATYA CARDOSO DE ASSIS

Advogado(s)
:
JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS

APELADO: CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELAÇÃO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
LEGALIDADE DA
CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA (180 DIAS).
INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA.

CONFIGURAÇÃO.

CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. CONTRATO NÃO ANEXADO.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA CLÁUSULA. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICADOS. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0518567-82.2015.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
KATYA CARDOSO DE ASSIS
e, Apelados,
CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA E OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.